Tribunal: TCU
Processo: 042.413/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 177/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.413/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Franco Takacs (XXX.982.068-XX); Gabriela Ângela Minussi Mallmann (XXX.545.310-XX); Lúcia Bottino (XXX.046.237-XX); Maria Gabriela Gomes Martins (XXX.976.688-XX); Maria Hélia Amorim da Silva (XXX.424.628-XX); Michele Diana da Silva dos Anjos (XXX.517.588-XX); Mirian da Silva Matos (XXX.116.420-XX); Nely da Cunha Ribeiro (XXX.846.758-XX); Oseias André Schlemmer (XXX.157.510-XX); Paulo Batista dos Santos (XXX.512.048-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.